Tribunal: STM
Processo: 7000749-31.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUIDO AMIN NAVES
Órgão julgador: GUIDO AMIN NAVES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. MINORANTE INOMINADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração Criminal opostos contra Acórdão que negou provimento a Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo a condenação de oficial do Exército por corrupção passiva qualificada. 2. O recorrente alega a existência de omissão quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da minorante inominada, além de contradição no julgado e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e da chamada minorante inominada; (ii) verificar a ocorrência de contradição interna que justifique o acolhimento do recurso; e (iii) determinar se houve violação a preceitos constitucionais apta a fundamentar o prequestionamento da matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de matérias já decididas. 5. A confissão qualificada, na qual o agente admite a prática da conduta mas invoca causa de exclusão de ilicitude ou justificativa, impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe que a autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, circunstância ausente quando o agente é identificado desde o início das investigações. 7. A inexistência de previsão legal específica veda a aplicação de minorante inominada, especialmente em crimes que atentam contra os princípios da hierarquia e da disciplina militares. 8. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a divergência de entendimentos entre os membros do colegiado não configuram o vício da contradição. 9. A alegação genérica de ofensa a normas constitucionais, desacompanhada de demonstração objetiva de violação ao devido processo legal, não viabiliza o prequestionamento da matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso não provido. Pedido improcedente. Tese de Julgamento: "1. A confissão qualificada não autoriza a redução da pena pela atenuante da confissão espontânea no âmbito da Justiça Militar da União. 2. O recurso de aclaratórios é via imprópria para a rediscussão de mérito ou para manifestar inconformismo com o resultado da decisão. 3. A aplicação de causas de diminuição de pena exige expressa previsão na legislação penal militar, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido defensivo de aplicação da chamada minorante inominada." Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPPM, art. 542; CPM, art. 72, III, "d"; CPM, art. 308, § 1º; Lei nº 6.880/1980, arts. 28 e 31. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3327, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 15.09.2021; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000277- 30.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, Plenário, j. 18.06.2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000749-31.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA,
FACE À INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, CARACTERIZANDO-SE COMO MERA
TENTATIVA DE REITERAÇÃO E REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ
INTEGRALMENTE DECIDIDAS ANTERIORMENTE, RAZÃO PELA QUAL O
ACÓRDÃO RECORRIDO DEVE SER MANTIDO INTEGRALMENTE, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000749-31.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
EMBARGANTE: DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO
ADVOGADO(A): RONALD ROGÉRIO CUSTODIO (OAB MG161886)
ADVOGADO(A): MARIA CRISTIANE RIBEIRO (OAB MG113566)
ADVOGADO(A): ROGERIO PEREIRA DE MELO (OAB MG166096)
ADVOGADO(A): LUIZ FERNANDO PENAQUI (OAB MG175625)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
MINORANTE
INOMINADA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração Criminal opostos contra Acórdão que negou
provimento a Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo a condenação de
oficial do Exército por corrupção passiva qualificada.
2. O recorrente alega a existência de omissão quanto ao reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea e da minorante inominada, além de
contradição no julgado e necessidade de prequestionamento de dispositivos
constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão padece de omissão
quanto à aplicação da atenuante da confissão espontânea e da chamada
minorante inominada; (ii) verificar a ocorrência de contradição interna que
justifique o acolhimento do recurso; e (iii) determinar se houve violação a
preceitos constitucionais apta a fundamentar o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração restringem-se ao saneamento de omissão,
ambiguidade, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão de
matérias já decididas.
5. A confissão qualificada, na qual o agente admite a prática da conduta mas
invoca causa de exclusão de ilicitude ou justificativa, impede o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea.
6. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pressupõe que a
autoria do delito seja ignorada ou imputada a outrem, circunstância ausente
quando o agente é identificado desde o início das investigações.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. A inexistência de previsão legal específica veda a aplicação de minorante
inominada, especialmente em crimes que atentam contra os princípios da
hierarquia e da disciplina militares.
8. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou a
divergência de entendimentos entre os membros do colegiado não configuram o
vício da contradição.
9. A alegação genérica de ofensa a normas constitucionais, desacompanhada de
demonstração objetiva de violação ao devido processo legal, não viabiliza o
prequestionamento da matéria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido. Pedido improcedente.
Tese de Julgamento: "1. A confissão qualificada não autoriza a redução da pena
pela atenuante da confissão espontânea no âmbito da Justiça Militar da União.
2. O recurso de aclaratórios é via imprópria para a rediscussão de mérito ou
para manifestar inconformismo com o resultado da decisão. 3. A aplicação de
causas de diminuição de pena exige expressa previsão na legislação penal
militar, razão pela qual não deve ser acolhido o pedido defensivo de aplicação
da chamada minorante inominada."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPPM, art. 542; CPM, art. 72, III,
"d"; CPM, art. 308, § 1º; Lei nº 6.880/1980, arts. 28 e 31.
Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3327, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Plenário, j. 15.09.2021; STM, Embargos de Declaração Criminal nº 7000277-
30.2025.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, Plenário, j. 18.06.2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Defesa, tendo em vista a inexistência de omissão, contradição ou
violação a preceitos constitucionais, caracterizando-se como mera tentativa de reiteração e
rediscussão de matérias já integralmente decididas anteriormente, razão pela qual o Acórdão
recorrido deve ser mantido integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.

RESUMO DO JULGAMENTO
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação penal militar: a parte autora (Ministério Público Militar)
processou um oficial do Exército por ele ter aceitado vantagens indevidas em troca de
favorecimento em contratos militares, crime conhecido como corrupção passiva.
O que o Juízo de primeiro grau decidiu: inicialmente, o caso foi analisado na
primeira instância, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na Denúncia, para
condenar o Cap Ex DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como incurso no art.
324 do CPM (Inobservância de lei, regulamento ou instrução), por desclassificação, nos
termos do Enunciado nº 5 da Súmula do STM, c/c o art. 53, § 1º, do CPM, à pena de 4
(quatro) meses de detenção, com o benefício do sursis, o regime aberto para o eventual
cumprimento da pena e, do mesmo modo, condenar MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, como incursos no art. 324 do CPM, às penas
respectivas de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e, quanto a estes, substituir a pena
privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), qual seja,
prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, do CP), a ser especificada em sede de
execução penal, por força do acordo de colaboração premiada, tendo concedido aos Réus o
direito de apelar em liberdade, mas o tribunal modificou a decisão para condenar o Cap Ex
DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, como incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à
pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicial
aberto, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/84, sem sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
O que motivou o recurso: a defesa da parte ré apresentou um novo pedido
(Embargos de Declaração), afirmando que o tribunal não teria considerado corretamente a
sua confissão e que a punição aplicada seria muito rigorosa em comparação com o que ele
fez.
Qual foi a principal discussão no recurso: o Tribunal precisou decidir se a
confissão feita pelo oficial, que admitiu os fatos, mas tentou se justificar, deveria
obrigatoriamente diminuir sua pena, e se poderia ser aplicada uma redução de pena não
prevista em lei por uma suposta baixa gravidade da conduta.
O que o Ministro-Relator decidiu: entendeu que não houve qualquer erro ou
falta de análise no julgamento anterior. Ele explicou que confessar o crime apresentando
desculpas (confissão qualificada) não dá direito à redução da pena e que oficiais das Forças
Armadas devem dar o exemplo, não sendo possível, neste caso concreto, reduzir a punição
por critérios inominados, sob risco de prejudicar a disciplina e a hierarquia.
Resultado final do recurso: à unanimidade, os Ministros concordaram com o
voto do Ministro-Relator, mantendo a condenação e a pena do oficial exatamente como foram
decididas anteriormente.
Este processo foi julgado em:
Brasília, 12 de março de 2026.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração Criminais opostos pela defesa do Capitão
do Exército DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO, ora Embargante, contra o
Acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar (STM) nos autos dos Embargos
Infringentes e de Nulidade n.º 7000138-78.2025.7.00.0000/DF.
Inicialmente, em sede de Apelação, este Tribunal, por maioria, reformou a
sentença de primeira instância para condenar o Capitão DIEGO AUGUSTO PINTO DO
NASCIMENTO pelo crime de corrupção passiva qualificada (art. 308, § 1º, do CPM) à pena
de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime prisional inicial aberto, sem
suspensão condicional da pena (sursis). Na mesma ocasião, condenou os corréus JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES e MEIRELES ALVES MORESCO FILHO por corrupção
ativa (art. 309, parágrafo único, do CPM), com penas e benefícios decorrentes de acordo de
colaboração premiada.
Inconformada, a defesa do Capitão opôs Embargos Infringentes e de Nulidade,
buscando a prevalência de voto vencido que propunha pena menor e benefícios diversos,
além de suscitar preliminares e questões de mérito, como erro na valoração das provas,
contradição no acórdão, reavaliação da dosimetria da pena, aplicação de "minorante
inominada" e a extensão dos benefícios da colaboração premiada dos corréus.
Contudo, este tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares, e, no mérito,
negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade, mantendo integralmente o
acórdão antecedente, sob o fundamento de que a condenação não se baseou em lei penal mais
gravosa, a autoria já era conhecida antes da confissão qualificada, não houve erro na
valoração das provas ou contradição, a dosimetria da pena foi legal e rigorosa, e a aplicação
de minorante inominada, neste caso concreto, contrariaria os princípios da hierarquia e da
disciplina, além de os benefícios da colaboração premiada serem exclusivos dos corréus, seu
beneficiários diretos.
Ato contínuo, o embargante opôs os presentes Embargos de Declaração,
alegando a existência de omissão e contradição no acórdão proferido nos Embargos
Infringentes e de Nulidade, com o objetivo de prequestionar a matéria para eventual recurso a
instâncias superiores.
Em suas razões, o embargante sustenta omissão quanto ao não reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM), invocando o
Tema Repetitivo nº 1.194 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmado em 18/9/2025, que
estabelece o reconhecimento da atenuante, mesmo em caso de confissão qualificada ou não
utilizada como fundamento da sentença.
Alega, ainda, contradição na não aplicação da minorante inominada com base
no princípio da proporcionalidade, argumentando menor ofensividade de sua conduta,
ausência de dolo de enriquecimento ilícito, e que os valores recebidos foram revertidos em
benefício da Unidade Militar, sob ordens de superiores, com a devida reparação do dano e
ausência de elevação patrimonial, conforme provas e testemunhos constantes dos autos.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Regularmente intimado, o Ministério Público Militar (MPM) apresentou
contrarrazões, por intermédio de manifestação emitida pela e. Dra. ARILMA CUNHA DA
SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, pugnando pelo conhecimento dos Embargos
de Declaração, mas, no mérito, pela sua rejeição.
Argumentou que o acórdão embargado enfrentou devidamente todas as teses
defensivas, não havendo omissão ou contradição. Reiterou que a autoria do crime já era
conhecida antes da confissão qualificada do Embargante e que não há previsão legal para a
minorante inominada, sendo a conduta de corrupção passiva de expressiva ofensividade ao
bem jurídico tutelado, afastando a tese de menor gravidade.
É o relatório.
VOTO
I. MÉRITO
Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, restringindo-se
o seu cabimento às hipóteses expressas no art. 542 do CPPM. Essa espécie recursal visa
aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento, a complementação ou a eventual
correção das decisões judiciais, que possam conter vícios de omissão, ambiguidade,
contradição ou obscuridade.
Da análise do acórdão embargado (proferido nos Embargos Infringentes e de
Nulidade antecedente), verifica-se que as questões trazidas pela defesa como "omissão" e
"contradição" foram, na realidade, amplamente debatidas e decididas por esta Corte.
1. DA ALEGADA OMISSÃO (CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MINORANTE
INOMINADA)
O vício de omissão ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre
ponto relevante que deveria ter sido apreciado. No caso em tela, o acórdão combatido
enfrentou, de forma minuciosa, todas as teses defensivas apresentadas, sem deixar de proferir
julgamento sobre elas.
A decisão de rejeitar o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea
(art. 72, inciso III, alínea "d", do CPM) foi devidamente fundamentada.
O acórdão vergastado consignou que a autoria do crime de corrupção passiva
recaiu sobre o embargante desde o início das investigações (fase inquisitorial) e que a
confissão apresentada foi considerada como confissão qualificada, por ter sido seguida da
apresentação de suposta causa de exclusão da ilicitude.
O entendimento adotado foi no sentido de que a confissão qualificada não
enseja o reconhecimento da atenuante em questão, conforme precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF). Portanto, a tese foi enfrentada e resolvida de forma desfavorável à
defesa, inexistindo omissão nesse aspecto.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, assiste razão à PGJM, que sustentou, em seu parecer, a
inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea no presente caso concreto, pois há
evidente falta de preenchimento de requisito essencial para o seu reconhecimento, de acordo
com o conjunto probatório produzido nos autos.
Isso se deve ao fato de que a autoria do crime de corrupção passiva (art. 308, §
1º, do CPM) recaiu sobre o Capitão DIEGO AUGUSTO PINTO DO NASCIMENTO desde o
início das investigações, no contexto da Operação Química, realizada em diversas
Organizações Militares sediadas na área de atuação do Comando Militar do Sul (CMS). Essa
circunstância afasta o reconhecimento do instituto da confissão espontânea, pois para que isso
ocorresse seria necessário que a confissão sobre a prática do ilícito tivesse por objeto crime
com autoria ignorada ou imputado a outrem, conforme dicção do artigo. 72, inciso III, alínea
"d", do CPM, o que não se verificou no presente caso concreto.
A confissão apresentada pelo embargante caracterizou-se como a chamada
confissão qualificada - na qual o agente reconhece a prática da conduta, mas a acompanha de
tese de exclusão de ilicitude ou tentativa de justificação -, o que, conforme entendimento
jurisprudencial mencionado nos julgamentos antecedentes afasta o reconhecimento da
referida atenuante.
Da mesma forma, a tese de aplicação da minorante inominada com base no
princípio da proporcionalidade foi igual e expressamente rechaçada no acórdão vergastado.
Assiste razão à PGJM ao apontar que o acórdão em questão utilizou de
fundamentos jurídicos relevantes para afastar o reconhecimento da chamada minorante
inominada, sustentando que o delito praticado pelo militar possui expressiva ofensividade aos
bens jurídicos tutelados pelo Direito Penal Militar.
O crime de corrupção passiva praticado por um oficial do Exército, envolvendo
a gestão de recursos orçamentários, viola os rígidos preceitos éticos e deveres militares (Lei
nº 6.880/80, arts. 28 e 31).
É imperioso ressaltar que o oficial das Forças Armadas tem o dever de liderar
pelo exemplo, mantendo, em todas as circunstâncias, comportamento ético e de acordo com
os preceitos legais e regulamentares a que está adstrito. Um oficial do Serviço de Intendência,
que foi formado para gerir a logística militar, em períodos de paz e de guerra, conhecedor da
legislação que trata das aquisições realizadas pelos órgãos públicos, mediante o emprego de
recurso orçamentário destinado ao Exército, tem o dever de pautar sua conduta de acordo
com os ditames da lei e dos regulamentos aplicáveis, não sendo permitida a adoção de
procedimentos reconhecidamente irregulares, que possam comprometer a lisura e a
legalidade de seus atos.
Reconhecer a minorante inominada com base no princípio da
proporcionalidade, neste caso, contrariaria a índole do Direito Penal Militar, que visa manter
íntegros os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina nas Forças Armadas, os
quais devem ser assegurados pela Justiça Militar da União, por intermédio da aplicação da
legislação penal militar em vigor, considerando as circunstâncias existentes em cada caso
concreto.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, os fundamentos do acórdão recorrido, conforme ressaltado pela PGJM
em seu judicioso parecer, são irretocáveis, tendo a dosimetria da pena seguido,
rigorosamente, os parâmetros da legislação penal militar e o reconhecimento da minorante
inominada não se amoldar aos preceitos normativos em vigor, já que não possui previsão
legal expressa.
A Corte entendeu que a conduta do militar condenado por corrupção passiva
apresenta ofensividade relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal castrense e que
não há previsão legal para a aplicação de minorante inominada nesse sentido, pois isso
contrariaria os princípios da hierarquia e da disciplina, insculpidos pela Constituição Federal
de 5 de outubro de 1988. O acórdão enfatizou que a dosimetria penal observou rigorosamente
os preceitos estabelecidos na legislação penal militar, não havendo, portanto, nenhum aspecto
que justifique sua modificação.
Verifica-se, que, na realidade, a defesa tenta, por intermédio dos presentes
Embargos de Declaração, rediscutir matérias que já foram objeto de apreciação por este
tribunal, o que é vedado para essa espécie recursal.
Esse é o entendimento desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. CORRUPÇÃO PASSIVA.
ARTIGO 308, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. Segundo a dicção do art. 542 do Código de Processo
Penal Militar, no manejo dos aclaratórios a Parte recorrente apenas indicará os pontos em
que entende o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso e, no caso em exame, se
bem compulsado o Recurso defensivo, não se identifica sequer qualquer apontamento na
Decisão hostilizada que se adeque à finalidade estabelecida no citado dispositivo processual,
mas, tão somente a repetição dos argumentos expendidos por ocasião da apresentação da
Apelação nº 7000315-76.2024.7.00.0000, circunstância que consubstancia o claro objetivo
de mera rediscussão dos pontos exaustivamente debatidos e refutados no exame do apelo
pela unanimidade dos integrantes do Plenário desta Corte Castrense. Além disso, a Defesa
requereu o recebimento dos presentes aclaratórios para efeitos de prequestionamento para a
interposição do Recurso Extremo, sem, no entanto, indicar quais seriam as supostas violações
ao texto constitucional, tampouco quais seriam os dispositivos inseridos na Carta Magna que
teriam sido afrontados. Nessas circunstâncias, a toda evidência, a pretensão defensiva
encontra óbice intransponível no próprio exame da admissibilidade recursal relativa ao
cabimento, dispensando a incursão no mérito dos Aclaratórios. Precedentes. Preliminar de
não conhecimento acolhida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar, Embargos de
Declaração Criminal nº 7000277-30.2025.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO, Data do Julgamento: 18/06/2025) (Destaques acrescidos.)
Diante do exposto, verifica-se dos autos que inexiste omissão em relação ao não
reconhecimento da confissão espontânea e da minorante inominada a ser reconhecida no
acórdão vergastado, razão pela qual a alegação defensiva sobre sua eventual ocorrência não
merece acolhimento.
2.
DA
ALEGADA
CONTRADIÇÃO
(INCONFORMISMO
DA
PARTE
E
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS JURÍDICOS POR INTEGRANTES DO
TRIBUNAL)
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A defesa busca a eliminação de uma suposta contradição no acórdão recorrido.
No entanto, conforme já analisado por ocasião do julgamento dos Embargos Infringentes
antecedente, a divergência de votos ocorrida no julgamento da Apelação subjacente não se
amolda ao conceito de contradição que autorizaria a interposição dos Embargos de
Declaração, nos termos do CPPM.
A contradição que se caracteriza como requisito para interposição do recurso de
Embargos de Declaração deve ser um vício intrínseco ao próprio julgado (incompatibilidade
entre a ementa, relatório, fundamentos e dispositivo), e não a mera insatisfação da parte com
o resultado decorrente do julgamento proferido anteriormente ou com base em eventual
divergência de entendimentos jurídicos entre os membros da Corte.
O acórdão vergastado encontra-se estruturado de forma coerente, sem
apresentar contradições instrínsecas aptas a ensejar a oposição do recurso de Embargos de
Declaração como medida para o seu saneamento.
O julgado em questão apreciou suficientemente todas as questões pontuadas
pela defesa, resolvendo-as de modo sistemático e coerente, atendendo a todas as exigências
legais e constitucionais aplicáveis à espécie.
A defesa tenta, com os presentes Embargos de Declaração, apenas rediscutir o
caso, o que claramente não autoriza o provimento do referido recurso.
Dessa forma, ao buscar a rediscussão de pontos claramente enfrentados (ainda
que rejeitados) sob o pretexto de omissão ou contradição, o recurso carece de fundamento,
conforme prevê o artigo 542 do CPPM, razão pela qual não deve ser provido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) também já se manifestou nesse
sentido, quando da análise da admissibilidade de Embargos de Declaração, ainda que em sede
de Ação Cível Originária, o que não afasta a aplicabilidade do entendimento exposto no
presente caso concreto, já que a decisão proferida teve por escopo matéria relativa à
adequabilidade recursal, coadunando-se, perfeitamente, com recurso da mesma espécie em
matéria processual penal militar:
Embargos de declaração no agravo interno na ação cível originária. 2. Cabimento. Ausência
de requisitos de embargabilidade. 3. Interposição de embargos, com o objetivo de rediscutir
matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo relator, em decisão monocrática, e pelo
Plenário, em sede de agravo. Impossibilidade. Precedentes. 4. Inexistência de quaisquer dos
vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Inovação recursal nos embargos declaratórios.
Impossibilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão: O
Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 3.9.2021 a 14.9.2021. (Supremo Tribunal Federal,
Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Ação Cível Originária nº 3327, Relator:
Ministro GILMAR MENDES, Data do Julgamento: 15/09/2021) (Grifos nos originais.)
Pelo exposto, a alegada contradição, sustentada nas razões recursais defensivas,
deve ser afastada, pois em verdade retrata mero inconformismo da parte com o julgamento
antecedentemente proferido, o que não se caracteriza como fundamento que autorize o
provimento dos presentes Embargos de Declaração.
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3.
POSSÍVEL
OFENSA
A
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS
(PREQUESTIONAMENTO)
A defesa apresenta alegação de que houve violação a preceitos constitucionais,
como meio de formalizar prequestionamento de matéria que, em tese, pode servir de subsídio
para eventual interposição de recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF).
No entanto, o alegado desrespeito a preceitos de matriz constitucional não
ocorreu no presente caso concreto. Verifica-se que as exigências constitucionalmente
previstas para o processo penal foram rigorosamente observadas, desde a fase em que se
iniciou o desencadeamento da Ação Penal Militar, durante toda a instrução processual e
julgamento perante o Juízo de primeira instância de jurisdição, assim como durante todo o
seu processamento, em fase recursal, junto ao Superior Tribunal Militar (STM).
É imperioso ressaltar que a defesa sequer especificou quais preceitos
constitucionais teriam sido violados pelo acórdão vergastado, de modo que mera alegação
genérica, desacompanhada de provas e de demonstração de sua ocorrência de modo objetivo
no caso concreto, sem nenhum fundamento jurídico minimamente razoável, não se apresenta
como apta a ensejar a eventual declaração de nulidade do julgamento anteriormente
proferido, que, frise-se, respeitou todas as normas processuais em vigor, bem como os
ditames constitucionais aplicáveis.
Não se identifica violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, assim como a preceitos legais de índole material e processual penal.
Por essa razão o alegado prequestionamento de violação a preceitos
constitucionais, formulado pela defesa, não procede, devendo ser rejeitado.
II. DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e de não dar provimento aos
Embargos de Declaração opostos pela defesa, face à inexistência de omissão, contradição ou
violação a preceitos constitucionais, caracterizando-se como mera tentativa de reiteração e
rediscussão de matérias já integralmente decididas anteriormente, razão pela qual o acórdão
recorrido deve ser mantido integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381588v15 e do código CRC f8e8fd3a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 27/03/2026, às 17:38:07
7000749-31.2025.7.00.0000
40001381588 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR